Tribunal: STF
Processo: HC 238347
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE BENS E VALORES BLOQUEADOS DE RÉU QUE TERIA FALECIDO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em benefício de “H.S.C., falecido em 18/05/2020, neste ato representado pelo filho, Thiago Fonseca Carvalho [impetrante], advogado inscrito na OAB/MG sob o n. 118.444”, contra “acórdão da 6ª Turma do STJ, Relatoria do Em. Ministro Sebastião Reis, que[,] nos autos do RHC n. 111.445, extinguiu a punibilidade em relação ao falecido H.S.C., mas deixou de liberar os bens sequestrados no inquérito”.



    2.. A peculiar situação posta nestes autos está em que, como antes transcrito pelo signatário da peça inicial, se tem que o paciente morreu em 18 de maio de 2020 e estaria sendo “neste ato representado pelo filho, Thiago Fonseca Carvalho”. Além do paciente já ter morrido, está sendo representado quatro anos após sua morte neste Supremo Tribunal Federal pelo seu filho advogado.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Cuida-se de ação impossível. O objeto do habeas corpus é, precipuamente, a liberdade de locomoção do paciente. De paciente vivo! Tem-se, expresso, na Constituição da República: “Art. 5o. - … LXVIII - conceder-se-á  "habeas-corpus"  sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    Não há necessidade de maior indagação para se concluir pela absoluta impossibilidade jurídica de seguimento regular da presente ação constitucional nesta ou em qualquer instância judicial. 



    Não se impetra habeas corpus para pessoa no além. Essa é medida específica na qual o pedido há de ser a liberdade de locomoção. 



    4. Pelo que se depreende da inicial manuscrita pelo advogado impetrante e de elementos constantes dos autos do recurso em habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça (proc. n. 111.445), pendia de decisão final aquele recurso, distribuído que foi à relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior em 16.4.2019.



    Relata o impetrante que teria sido extinto aquele processo “em relação ao falecido ...”, mas não teria sido liberados um imóvel e uma conta bancária bloqueados em processo no qual teria sido apresentada a denúncia por integrar organização criminosa (Processo n. 1217918-43.2019.8.13.0024).



    Busca-se pela presente impetração “seja concedida a ordem para declarar a extinção da punibilidade em relação ao acuado H.S.C. (…) e, como corolário lógico, determinando-se ao juízo de piso que expeça alvará de levantamento dos valores bloqueados, bem como desbloqueie o imóvel”.



    5. A petição inicial haverá de ser indeferida, pois o paciente teria morrido em 18.5.2020, antes portanto da presente impetração (29.2.2024). Logo, não há paciente a titularizar o direito à liberdade de locomoção a ser cuidada pelo Poder Judiciário.



    Também o objeto pleiteado seria a liberação de bens e valores bloqueados e que pertenceriam, talvez, ao morto e que estariam afetos à ação do Poder Judiciário. Desbloqueio de bem não é objeto específico e isolado de habeas corpus. E nem seria caso de examinar a extinção de punibilidade pela superveniência da morte, porque já teria sido declarada, conforme relata o impetrante mesmo.



          O art. 647 do Código de Processo Penal dispõe que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    Dirley da Cunha Júnior ensina que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



          Consolidando a tese de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”).



    6. Na espécie, a discussão de questão não relacionada, nem mesmo reflexamente, à liberdade de locomoção, inexistindo ato praticado ao qual seja possível deduzir coação ilegal tendente a sequer limitar a liberdade de locomoção do paciente morto quando da presente impetração. Aplica-se, no caso, a orientação no sentido da impropriedade do habeas corpus para a salvaguarda de direitos estranhos à liberdade de ir e vir, que não poderiam ser por ele cuidados. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 122.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.4.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14) 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 189.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – Crimes de estupro em continuidade delitiva. Matéria não apreciada pelas instâncias judiciais percorridas. Exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância. III – Ordem de habeas corpus não conhecida” (HC n. 116.717, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.9.2013).



    7. Ainda que pudesse se cogitar – e não se pode, como visto – de seguimento regular da presente ação constitucional, de se enfatizar que não consta da impetração peça alguma ou decisão judicial da ação penal nem cópia de julgado do Superior Tribunal de Justiça nas quais teriam sido analisadas as questões suscitadas neste habeas corpus, essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    8. A deficiência na instrução do pedido é óbvia, circunstância por si impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Comunique-se ao impetrante nos termos do item b do requerimento de fls. 5 – doc. 1, encaminhando-lhe cópia da presente decisão.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



     



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora